Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, impetrado em 1988, com 238 impetrantes, cujos autos físicos ultrapassam 1700 páginas, que deram origem ao presente processo judicial eletrônico. Ieda Maria Oliveira Fornazier, Iza Kelen Oliveira Fornazier, Carlos Roberto Oliveira Fornazier, Ildefonso Oliveira Fornazier, Iliana Amélia Oliveira Fornazier, pela petição ID 17750266, pedem habilitação como herdeiros de Paulo Fornazier, um dos impetrantes deste mandado de segurança. Para tanto, anexaram as seguintes cópias: 1) certidão de óbito do impetrante Paulo Fornazier (ID 17750267, pág. 1); 2) certidão de óbito do herdeiro Ìris Máximo Oliveira Fornazier (ID 17750267, pág. 6); 3) formal de partilha de bens do inventário do impetrante e de sua falecida esposa (ID 17750267, págs. 2/3); 4) documentos pessoais (ID 17750269); 5) procurações constitutivas do advogado (ID 17750270) e 6) declaração da COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de precatórios, noticiando a existência de precatório PCT 134/1997 em favor do impetrante Paulo Fornazier (ID 17750267, pág. 5). Diego Eugênio Leal e Costa Bittencourt e Fernanda Leal e Costa Bittencourt, pela petição ID 17597515, pedem habilitação como herdeiros de Ozório Eugênio Bittencourt, um dos impetrantes deste mandado de segurança. Anexaram as seguintes cópias: 1) sobrepartilha dos bens do falecido (ID 17597517); 2) inventário da falecida esposa do impetrante Ozório (ID 17597519); 3) (ID 17597520); 4) documentos pessoais (IDs 17597521 e 17597523); 5) procurações constitutivas do advogado (IDs 17597524 e 17597522); 6) declaração da COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de precatórios, noticiando a existência de precatório PCT 134/1997 em favor do impetrante Ozório Eugênio Bittencourt (ID 17597520). Sem impugnação do executado Distrito Federal (ID 14930885), defiro os pedidos de habilitação dos herdeiros, que atendem aos requisitos legais. Altere-se o polo ativo, substituindo-se o nome das partes Paulo Fornazier e Ozório Eugênio Bittencourt pelos de seus respectivos sucessores, anotando-se o nome de cada um dos advogados. Oficie-se à COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, solicitando o envio do referido precatório PCT 134/1997, individualizando o crédito de cada um dos referidos impetrantes. Vindo o precatório, faça-se a retificação para substituir cada um dos credores pelos seus respectivos herdeiros habilitados. Intimem-se somente o Distrito Federal e os interessados aqui nominados. Desnecessária a intimação dos demais 236 impetrantes. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator